Tribunal: TJES
Processo: 0007353-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007353-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE

APELADO: CLAYTON JOSE CARDOSO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007353-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO CORREA TIBURCIO - GO20222, JACO CARLOS SILVA COELHO - GO13721-A
APELADO: CLAYTON JOSE CARDOSO DE SOUZA, FRANCISLENY KARLA TALHATE DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR - ES6510
Advogado do(a) APELADO: OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR - ES6510

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

FGR Urbanismo Vila Velha S.A. - SPE

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta omissão quanto
à aplicação do entendimento trazido no Informativo nº 789 do STJ, pelo qual a ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis, do contrato que serve de título à propriedade fiduciária, não retira a validade do ajuste entre os contratantes, bem como não impede o credor fiduciário de, após a efetivação do registro, promover a alienação extrajudicial do bem.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Inclusive restaram externadas, de forma adequada e suficiente, as razões pelas quais não haveria de se aplicar a lei específica nº 9.514/97. Vejamos trechos do voto condutor:

“Na origem os apelados ajuizaram a presente “Ação de Rescisão Contratual e restituição de importâncias” referente ao compromisso de compra e venda de imóvel comercializado pela apelante no empreendimento “Jardins Veneza”, pretendendo o distrato contratual e a restituição integral e imediata dos valores pagos, pois não possuíam condições de adimplir com as parcelas, em decorrência da redução drástica dos seus rendimentos mensais.

Em sentença, o juízo originário julgou procedentes os pedidos autorais, e diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a retenção entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), entendeu o julgador “a quo”, no caso, ser justa a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.

Não obstante a irresignação da requerida, da análise das razões recursais dos documentos que instruem o caderno processual não vislumbro razões para alterar a r. sentença.

Não há que se falar em incidência da lei específica nº 9.514/97 nesta ação, pois sequer havia sido levado a registro no competente Registro de Imóveis o contrato que serve de título à propriedade fiduciária, deste modo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que inclusive já fora enfrentado em decisão por esta corte quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5001520-76.2021.8.08.0000 assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O artigo 22, da Lei nº 9.514/97 é claro ao estabelecer que a relação jurídica firmada entre o devedor (fiduciante) e o credor (fiduciário) é garantida pelo próprio bem, e que possível resolução deve recair sobre o mesmo. 2. Assim, caso o devedor não possa mais arcar com o pagamento das parcelas e não queira se submeter ao procedimento do artigo 27, deve dar seu eventual direito ao imóvel em pagamento da dívida, na forma do art. 26, § 8, da aludida legislação. 3. Todavia, para aplicação da sobredita legislação, caberia ao credor registrar o contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia no competente Cartório de Registro Geral de Imóveis anteriormente à propositura da demanda de origem, conforme exegese do artigo 23, do mesmo diploma legal. 4. No presente caso, referido registro se deu após o ajuizamento da ação originária (ID 1521338), fato que, em princípio, afasta a aplicação da Lei nº 9.514/97 e atrai, por sua vez, as normas estatuídas no Código de Defesa do Consumidor. 5. Em se aplicando a legislação consumerista, fica afastada a venda extrajudicial do imóvel, devendo, portanto, ser mantida a decisão que determinou a abstenção das cobranças das prestações vincendas do contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, bem como das taxas condominiais, dos tributos e das demais despesas incidentes sobre o bem. (TJES - AI Nº 5001520-76.2021.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Data: 02/Feb/2022)

Nesse sentido, adequado ao caso e condizente com a jurisprudência deste e. TJES e do c. STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. INCIDÊNCIA DO CDC. 1. No julgamento do RESP 1891498/SP e do RESP 1894504/SP, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, a Segunda Seção, por unanimidade, em 26/10/2022, fixou a seguinte tese: "em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". 2. "Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei nº 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor" (RESP n. 1.982.631/SP, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 22/6/2022). 3. Na hipótese dos autos, partindo dos fatos delineados pelo acórdão recorrido, constata-se que não houve o referido registro no Cartório de Registro de Imóveis, motivo pelo qual a resilição do contrato por vontade do consumidor deve ser regulada pelas normas do CDC, afastando-se o regime especial da Lei nº 9.514/97. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.020.649; Proc. 2022/0255144-3; GO; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

(...)3. Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei nº 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor. 4. Não há dúvidas de que a parte autora e a parte ré se enquadram nos conceitos legalmente previstos de consumidor e fornecedor, respectivamente, conforme artigos 2º e 3º do diploma consumerista. 5. Conforme orientação jurisprudencial, tem-se a irretroatividade da Lei nº 13.786/2018, o que impede que esta seja aplicada a contratos firmados antes da sua vigência. 6. O Superior Tribunal de Justiça entende que o percentual de retenção que a construtura poderá obter do adquirente de unidade imobiliária deve ser entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante já pago. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES; AC 0007789-46.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 12/07/2022; DJES 25/07/2022).

Quanto ao Tema nº 1.095 /STJ, somente se aplicaria se tivesse havido o registro da garantia de alienação fiduciária do imóvel no cartório competente, e, como já mencionado, o registro deu-se somente após a propositura da ação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, este “considera-se satisfeito pela apreciação das teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, não havendo necessidade de menção expressa e numérica dos dispositivos legais por ele invocados.” (TJES; EDcl-ED-AI 0022383- 76.2015.8.08.0024; DJES 18/03/2016).

Desta feita, não obstante a irresignação recursal, inexiste razão para reforma da sentença recorrida, que merece prevalecer.”

Acerca do entendimento estampado no Informativo nº 789 do STJ, sequer trouxe o embargante fundamentação pela qual seria o julgado capaz de alterar a decisão recorrida, afinal, o julgado se refere à alienação extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, ao passo que o feito em questão se refere à rescisão contratual por iniciativa do adquirente.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.